Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726994-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA NOLETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, contra acórdão de ID – 20962993. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21315440. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAIMUNDA FERREIRA NOLETO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator